Tribunal: TJMT
Processo: 1041568-25.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041568-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), APARECIDO DO CARMO - CPF: 023.787.158-03 (AGRAVADO), SUELEN CRISTINA PEREIRA DO CARMO - CPF: 307.817.758-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de vaga em leito de UTI para cidadão, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação da fixação de multa cominatória (
astreintes
) contra a Fazenda Pública como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde; e (
ii
) a razoabilidade do prazo de 4 (quatro) horas fixado para o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O prazo de 4 (quatro) horas para a localização de leito de UTI e organização da logística de transferência, contudo, mostra-se exíguo e incompatível com as complexidades operacionais do sistema público de saúde, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É prudente a majoração do prazo para 24 (vinte e quatro) horas, período que concilia a urgência do paciente com a viabilidade de cumprimento pela administração pública.

4.
Com a prorrogação do prazo para cumprimento da ordem judicial e consideran
do que no caso concreto a obrigação foi cumprida antes do prazo estabelecido
, fica prejudicada a análise de redução do valor da multa ou a sua substituição por bloqueio judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1
. O prazo para o cumprimento de obrigações de fazer em saúde deve ser estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a urgência do caso concreto e a capacidade operacional do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1041568-25.2025.8.11.0000

Origem:
1114888-82.2025.8.11.0041; Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: APARECIDO DO CARMO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos nº 1114888-82.2025.8.11.0041 (ID de origem 214969101), que deferiu a tutela de urgência para determinar a disponibilização de vaga em leito de UTI ao agravado, no prazo de 4 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a multa diária é impertinente em demandas de saúde contra o Poder Público, sendo o bloqueio judicial uma medida mais eficaz e menos onerosa ao erário; b) a penalidade é desnecessária e excessiva, uma vez que a ordem judicial foi cumprida em menos de 24 horas, o que demonstra a ausência de resistência por parte do Estado e afasta a justificativa para a manutenção da medida coercitiva; c) a multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo ser afastada ou reduzida para evitar o enriquecimento ilícito e por não ter caráter indenizatório. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar completamente a multa cominatória ou, subsidiariamente, diminuir seu valor.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 334705856), com o fundamento de que: a) o STJ possui entendimento pacífico sobre o cabimento tanto do bloqueio de verbas públicas quanto da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial em matéria de saúde; b) a efetiva transferência do paciente ocorreu somente após a intervenção do Poder Judiciário e sob a ameaça da multa, o que indica a necessidade da medida coercitiva para assegurar o cumprimento da ordem.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões (ID/PJe2 343115388).

O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID/PJe2 338199394). Em suas ponderações, alegou que: a) a Recomendação nº 92 do CNJ orienta que se evite a fixação de multas
contra entes
públicos em matéria de saúde, notadamente em cenários de escassez de recursos; b) a multa onera toda a coletividade, devendo-se preferir o bloqueio judicial por ser medida menos gravosa; c) o valor da multa se revela excessivo e desnecessário para forçar o cumprimento da decisão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O ponto central do presente Agravo de Instrumento consiste em analisar a adequação da multa cominatória e do prazo fixado na decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada.

O agravante, Estado de Mato Grosso, sustenta a impertinência da multa, defendendo sua substituição pelo bloqueio judicial de valores, por ser medida mais eficaz e menos onerosa. Argumenta, ainda, a desnecessidade da penalidade, dado o cumprimento da ordem em prazo inferior a 24 horas.

N
o que se refere ao prazo para cumprimento
da obrigação de fazer
, razão assiste em parte ao agravante. Embora a urgência do caso seja incontestável, a fixação de um prazo de apenas 4 (quatro) horas para a localização de um leito de UTI e a organização de toda a logística de transporte se mostra excessivamente exíguo e, por vezes, incompatível com as complexidades operacionais do sistema público de saúde.

Dessa forma, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é prudente a majoração do prazo para 24 (vinte e quatro) horas. Este período é suficiente para garantir o atendimento célere ao paciente, sem impor ao gestor público uma obrigação de cumprimento praticamente impossível, o que poderia levar à aplicação automática da multa mesmo com o empenho da administração.

Por fim, vale consignar que o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, embora a urgência médica inicialmente tenha balizado a fixação de um interstício de 4 (quatro) horas, verifica-se que a efetiva disponibilização do leito de UTI em 24 (vinte e quatro) horas revelou-se, no caso concreto, condizente com o princípio da razoabilidade e da reserva do possível.

É cediço que a transferência de pacientes críticos demanda complexa articulação logística, que abrange desde a regulação de vagas e disponibilidade de equipe especializada até o suporte de transporte avançado. Considerando que o cumprimento da medida ocorreu dentro de um prazo administrativo exequível e, primordialmente, que a dilação temporal não acarretou prejuízos ao quadro clínico ou agravamento do estado de saúde do assistido, tem-se por satisfeita a tutela jurisdicional, não havendo que se falar em desídia estatal ou aplicação de sanções astreintes pelo descumprimento do prazo exíguo originalmente assinalado.

Com a prorrogação do prazo para cumprimento da ordem judicial e considerando que no caso concreto a obrigação foi cumprida antes do prazo estabelecido, fica prejudicada a análise de redução do valor da multa ou a sua substituição por bloqueio judicial.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a decisão interlocutória, apenas para majorar o prazo para cumprimento da obrigação para 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, inclusive quanto ao valor da multa cominatória.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026